Tribunal: TJDFT
Processo: 0730748-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. MENOR IMPÚBERE. ALIMENTANTE. IDADE AVANÇADA. SAÚDE DEBILITADA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E NECESSIDADE. EVIDENCIADOS EM PARTE. DECISÃO REFORMADA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto com o intuito de minorar alimentos provisórios fixados.
2. A concessão de tutela provisória está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento.
3. Levando em consideração a cognição limitada do recurso de agravo de instrumento, a fixação dos alimentos provisórios decorre da análise do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, sem, contudo, olvidar do corolário da proporcionalidade (arts. 1694 e 1695 do Código Civil).
4. A necessidade da criança em relação à contribuição de seus genitores para seu sustento independe de maior dilação probatória, uma vez que decorre, inclusive, do próprio dever legal, sendo certo que ambos os pais devem arcar com as despesas de seus filhos na medida de suas possibilidades. In casu, entretanto, a condição financeira do alimentante, seu estado de saúde e idade avançada impedem a manutenção em patamar fixado pelo juízo de origem, impondo-se a redução.
5. Agravo de instrumento provido parcialmente.